Tribunal: TJDFT
Processo: 0751163-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PENSÃO DE MILITAR. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: Condenação à obrigação de o réu se abster de descontar as contribuições adicionais de pensão militar a partir do exercício de sua renúncia e a condenação à obrigação de pagar quantia certa relativa ao ressarcimento dos valores vertidos a esse título. Recuso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se afasta.
3 – Pensão militar. A pensão militar destinada à filha solteira, então prevista na Lei 3.765/1960, foi assegurada aos militares do Distrito Federal pela Lei 10.486/2002, mediante contribuição adicional de 1,5% sobre a remuneração ou proventos. A norma conferiu ao militar a possibilidade de renunciar ao benefício (art. 36, § 3o, inciso I e II). O benefício instituído passou a ter caráter facultativo, de sorte que a compulsoriedade da contribuição inerente não pode subsistir, a despeito da manifestação de renúncia posterior a data prevista. Por ostentar natureza facultativa a interrupção da arrecadação não interfere no equilíbrio atuarial do regime previdenciário diante de que não haverá a contraprestação de benefício.
4 – Pensão militar. Renúncia ao benefício. O art. 36, §3o, inciso II da Lei 10.486/2002, com redação dada pela Lei 10.556/2002, prevê a possibilidade de renúncia ao direito do benefício da pensão militar, desde que exercido até 31/08/2002. Apesar de fixada a data, o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo. Nesse sentido: (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). O autor manifestou a sua renúncia perante a Administração em 02/10/2020, requerendo o cancelamento do desconto da contribuição adicional em sua remuneração (ID 26452284) e foi indeferido. Cabível, pois, a desvinculação do militar a partir do requerimento administrativo, assim como a restituição das contribuições vertidas desde então.
5 – Sujeito passivo da obrigação. Ainda que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal sejam mantidas pela União, o faz mediante fundo constitucional próprio para prover os recursos necessários à tanto (Lei 10.633/2002). São servidores vinculados ao Distrito Federal (art. 42, CF/1988), ente público que arrecada as contribuições sociais vertidas ao regime previdenciário próprio, conferindo-lhe, assim, a pertinência subjetiva para demanda e para responder pela obrigação de restituir a quantia indevidamente descontada da remuneração do militar (art. 3-A, Lei 3.765/1960 com alteração dada pela Lei 13.954/2019 cc. art. 24-A, 24-B, 24-C, do Decreto-lei 667/1969, dispositivos incluídos pela Lei 13.954/2019, e art. 36, § 3o, inciso I e II, Lei 10.486/2002).
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00 em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E